Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. INVIABILIDADE. Constatada a alegada omissão no que concerne à observância do entendimento sumular n. 421 do STJ. O presente recurso merece provimento para fins de decote da condenação imposta ao DISTRITO FEDERAL quanto ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível acórdão 1309884, DJe 27.12.2020; 7a Turma Cível, acórdão 1312913, DJe 27.12.2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1308562, DJe 18.12.2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1308820, DJe 26.12.2020. Embargos conhecidos e providos